Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM IMÓVEL LOCADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de especificação do valor pretendido pela construção erigida em imóvel alugado não é suficiente para declarar a inépcia da petição inicial, por se enquadrar na hipótese prevista no art. 324, § 1o, II, do CPC, haja vista requerimento anterior de que o quantum indenizatório seja estabelecido mediante perícia judicial. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. Incontroverso nos autos que a parte ré é a proprietária do imóvel objeto da locação em que realizada a construção que ampara o pedido indenizatório. Logo, evidenciada sua pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida nos autos. A análise da responsabilidade da requerida para pagamento de eventual indenização representa matéria de mérito, à luz do art. 1.255 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3.1. No presente processo, a ex-locatária busca indenização pelo acréscimo ao imóvel locado, resultante da edificação que realizou no curso do contrato de locação. No processo movido pela ex-locadora, esta busca indenização por danos materiais pelos reparos necessários à restituição do imóvel, ao final da locação, “no estado em que o recebeu” (art. 23, III, da Lei 8.245/91). 3.2. Não é atingida pela imutabilidade da coisa julgada (art. 504 do CPC) a discussão sobre a natureza jurídica do acréscimo ao imóvel – se benfeitorias ou acessão – que visa definir se a obrigação do locatário em restaurar o imóvel para restituí-lo “no estado em que o recebeu” (art. 23, III, da Lei 8.245/91), alcança, ou não, a edificação acrescida. 3.3. Não há identidade entre as ações, pois distintos os pedidos e as causa de pedir (art. 337, § 2o, CPC). Preliminar de litispendência rejeitada.
4. Recurso conhecido e não provido.